Tribunal: TJDFT
Processo: 0703881-64.2026.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. PASEP. DECISÃO DE SANEAMENTO. ÔNUS DA PROVA. TEMA 1300/STJ. DISTRIBUIÇÃO CONFORME A MODALIDADE DE SAQUE. INOBSERVÂNCIA. RECURSO PROVIDO.
1. O Tema 1300 do Superior Tribunal de Justiça distingue o ônus da prova nas ações relativas ao PASEP conforme a modalidade de saque: cabe ao participante quanto aos saques por crédito em conta e folha de pagamento (art. 373, I, do Código de Processo Civil); e ao Banco do Brasil quanto aos saques em caixa de agência (art. 373, II, do Código de Processo Civil).
2. A decisão de saneamento que distribui o ônus da prova de forma genérica, sem identificar a modalidade dos saques contestados e sem observar a tese vinculante, deve ser reformada.
3. Recurso conhecido e provido para determinar o retorno dos autos à fase de saneamento.